Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-63.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-63.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0068-77 (EMBARGANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLAUDENIR ALVES - CPF: 546.306.309-53 (EMBARGADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DANO MATERIAL. PROVAS INSUFICIENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por JBS S/A em face do acórdão proferido na Apelação Cível no 1001939-63.2020.8.11.0018, que excluiu o valor de R$ 3.000,00 da condenação a título de danos materiais, mantendo, contudo, o valor de R$ 3.550,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se há contradição no acórdão que, embora tenha excluído R$ 3.000,00 da condenação pela falta de comprovação, manteve o valor de R$ 3.550,00, com argumentos de insuficiência de prova.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão. A alegação da embargante, de que o valor de R$ 3.550,00 deveria ser revisto, busca rediscutir matérias já decididas e analisadas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

4. O acórdão embargado realizou uma análise detalhada do conjunto probatório, incluindo orçamento e extrato bancário, além do depoimento de testemunha, para fundamentar o valor fixado a título de danos materiais.

5. Não existe incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que o colegiado considerou o conjunto de provas e concluiu pela existência de danos materiais no valor estabelecido, excluindo a quantia de R$ 3.000,00 pela falta de comprovação do prejuízo.

6. O pedido subsidiário sobre o termo inicial da correção monetária também foi adequadamente resolvido, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, sendo fixado o termo inicial da correção a partir da data do desembolso, em conformidade com a Súmula 43 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já decidida, mas à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

2. Não há contradição interna quando a decisão se baseia em análise global do conjunto probatório e não há incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JBS SA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1001939-63.2020.8.11.0018, em desfavor de CLAUDENIR ALVES, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, apenas para excluir o valor de R$ 3.000,00, por ausência de comprovação, do montante arbitrado a título de danos materiais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença (Cf. Id. no 290796888).

A embargante, JBS S/A, sustenta que o acórdão padece de contradição, uma vez que o valor de R$ 3.550,00 foi mantido sem a devida comprovação do montante total para reparação dos danos. Segundo a embargante, o orçamento apresentado para a reparação do muro, e o extrato bancário utilizado para justificar, não possuem qualquer respaldo que comprove a efetiva realização do pagamento ou a data do desembolso, o que, segundo ela, impede a correta fixação do valor condenatório.

Dessa forma, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja excluída a contradição, limitando o valor da condenação a R$ 1.650,00, correspondente ao orçamento apresentado, ainda que este também careça de comprovação do pagamento. Alternativamente, caso esse entendimento não seja acolhido, requer que seja esclarecido o termo inicial para a correção monetária do valor de R$ 1.900,00, uma vez que não há qualquer justificativa para esse montante nos autos (Cf. Id. no 291721851).

A embargada ENERGISA SA apresentou contrarrazões (ID n. 292571395), concordando com os embargos e requerendo a procedência para que seja sanada a contradição apontada, com o julgamento de total improcedência da ação pela ausência de comprovação mínima de prejuízo material.

O embargado CLAUDENIR ALVES, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões aos embargos (Cf. Id. no 292571395).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão.

No caso em apreço, não vislumbro a existência de contradição no acórdão embargado.

O que se percebe, na realidade, é a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

A decisão colegiada analisou detidamente os documentos constantes dos autos, inclusive o orçamento de ID n. 264603802 e o extrato bancário de ID n. 264603804, além de outros elementos probatórios, como o depoimento do informante ouvido em audiência, para formar seu convencimento acerca da existência dos danos materiais no montante fixado.

Importante ressaltar que o acórdão embargado já excluiu o valor de R$ 3.000,00 da condenação, justamente por reconhecer a ausência de provas quanto ao alegado prejuízo decorrente da perda de contrato de locação, o que demonstra a adequada apreciação das provas pelo Colegiado.

Quanto ao valor de R$ 3.550,00 mantido na condenação, o acórdão fundamentou sua decisão na análise global do conjunto probatório, não se limitando a documentos específicos. A prova testemunhal, aliás, confirmou a ocorrência dos danos narrados na inicial, tanto ao muro quanto ao padrão de energia.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é o caso do acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.”
(EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Quanto ao pedido subsidiário de esclarecimento sobre o termo inicial da correção monetária, o acórdão foi claro ao manter inalterados os demais termos da sentença, a qual fixou como termo inicial a data do desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Ademais, "(...)
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão (...)"
(STJ - AgInt no AREsp: 1316325 DF 2018/0154973-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS: 18205 SP 2004/0067745-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/04/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 240) (destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por JBS S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025